Tribunal: TJPA
Processo: 0803035-48.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803035-48.2019.8.14.0051

APELANTE: LUBERNITA ALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0803035-48.2019.8.14.0051

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: LUBERNITA ALVES

ADVOGADOS: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA Nº 22.998 E ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA Nº 28.623-A

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.

ADVOGADOS: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB/MG 96.864 E RAFAEL CININI DIAS COSTA OAB/PA N. 152.278

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2. Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LUBERNITA ALVES contra sentença proferida Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado, ajuizada por si em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., julgou o feito improcedente (Id. 3031587).

A apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id. 3031589), aduzindo que a porcentagem de juros aplicados ao empréstimo seria abusiva, uma vez que exasperariam a média de mercado, requerendo a reforma da decisão para que os referidos encargos sejam reduzidos para 1,93% ao mês e 25,73% ao ano, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A apelada apresentou contrarrazões recursais (Id. 3031593), pugnando pelo não provimento do recurso.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo, tendo sido deferida Justiça Gratuita e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade nos juros fixados no contrato de empréstimo consignado, almejando a apelante redução de 2,03% ao mês e 27,40% ao ano para 1.93% ao mês e 25,73% ao ano.

Acerca da fixação dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, o STJ possui o Tema nº 27, firmando a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ, conforme o julgamento do REsp. 1.061.530/RS

Ao consultar o site do Banco Central(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-06-11), constatei que, à época da formação do vínculo (28/05/2018 Id. 3031554), os juros para crédito pessoal consignado variavam de 1,67% a.m. e 21,92% a.a. até 2,13% a.m. e 28,82% a.a.

Dessa forma, os juros fixados no contrato em análise estavam dentro dos parâmetros aplicados à época do empréstimo, bem como foram devidamente elucidados no contrato assinado pela apelante conforme consta em ID. 3031554 - Pág. 4.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 09/01/2024